Tribunal: STJ
Processo: 5028729-66.2023.8.21.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077951 - RS (2025/0397512-6)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
SANDRA PALMIRA PARADEDA PAIANO
ADVOGADA
:
MARIANA DA ROSA ESPINDOLA - RS117631
AGRAVADO
:
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
:
MARINA GOMES DE SOUZA - RS085483
MATEUS SZCZEPANSKI SANTANA MERLO - RS117903
ANTONIO JOAO PEREIRA SANTIN - RS58001
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, ao decidir sobre a prescrição intercorrente,
concluiu que não houve desídia ou inatividade da exequente, mas sim a
demora dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário para implementação
da citação da executada. A modificação da conclusão adotada pela instância
originária esbarra na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: bc329272-c51e-411a-bfae-c0b427cd48cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077951 - RS(2025/0397512-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SANDRA PALMIRA PARADEDA PAIANO
ADVOGADA
: MARIANA DA ROSA ESPINDOLA - RS117631
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS
: MARINA GOMES DE SOUZA - RS085483
MATEUS SZCZEPANSKI SANTANA MERLO - RS117903
ANTONIO JOAO PEREIRA SANTIN - RS058001
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, ao decidir sobre a prescrição intercorrente,
concluiu que não houve desídia ou inatividade da exequente, mas sim a
demora dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário para implementação
da citação da executada. A modificação da conclusão adotada pela instância
originária esbarra na
.
Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA PALMIRA PARADEDA
PAIANO contra decisão, de minha relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial nestes termos (fl. 197):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO
EXEQUENTE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA N. 7/STJ
RECURSO ESPECIAL.

Alega a parte agravante, em suma, que (fls. 205-208):

Documento eletrônico VDA56669538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:16
Código de Controle do Documento: 13c29a71-f430-4354-bfb8-b8a703c9f2c4

A decisão agravada concluiu que o exame da tese recursal demandaria o
reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Todavia, tal
entendimento não se sustenta.
Isso porque os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia já se
encontram expressamente delineados no acórdão recorrido, não havendo qualquer
necessidade de envolvimento do conjunto probatório.
Com efeito, são circunstâncias incontroversas nos autos: (i) o despacho
citatório foi proferido em
(ii) a citação válida da executada ocorreu
03/11/2015;
apenas em
e (iii) que houve lapso temporal de aproximadamente oito
10/10/2023;
anos entre o despacho citatório e a efetiva citação.
A controvérsia jurídica submetida ao Superior Tribunal de Justiça consiste,
portanto, apenas em verificar se, diante desse longo intervalo temporal, associado à
ausência de providências efetivas da exequente para promover a citação, é possível
reconhecer a ocorrência de prescrição, à luz do disposto no
§1o e §2o, do
art. 240,
Código de Processo Civil.

Contrarrazões às fls. 213-215.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Ao decidir sobre a prescrição intercorrente, a Corte
, com base no acervo
a quo
fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 115-116):

Logo, o simples histórico da marcha processual permite aferir que, durante
todo o trâmite processual, a exequente-embargada sempre impulsionou o feito,
diligenciando na localização da executada-embargante e do co-executado, inclusive
com expedição de carta precatória.
A própria sentença reconhece que não houve desídia ou inatividade da
exequente-embargada, mas sim a demora dos mecanismos inerentes ao Poder
Judiciário para que a citação da executada-embargante se perfectibilizasse.
Nesse sentido, de referir o entendimento consolidado pela Súmula 106 do
STJ, que estabeleceu que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.
Assim, o transcurso de tempo em razão da morosidade dos atos judiciais na
citação não autoriza o reconhecimento de prescrição, consoante o entendimento
consolidado no âmbito desta Corte, ora representada pelos julgados que seguem:
[...]
Portanto, não se verifica a prescrição intercorrente da execução de título
extrajudicial, de modo que deve ser mantida a sentença.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte agravante – no sentido de que não ficou caracterizada
desídia ou inatividade da exequente – somente poderiam ter a sua procedência verificada
Documento eletrônico VDA56669538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:16
Código de Controle do Documento: 13c29a71-f430-4354-bfb8-b8a703c9f2c4

mediante necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o,
INCISO IV, DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO DOS PONTOS OMISSOS, CONTRADITÓRIOS, OBSCUROS
OU COM ERRO MATERIAL.
. OFENSA A DISPOSITIVO
SÚMULA N. 284/STF
CONSTITUCIONAL (ART. 5o,
, INCISOS LXXVIII E LXIX, DA CF).
CAPUT
INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO
SÚMULA N. 7/STJ
(NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL).
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional, fundada nos arts.
1.022 e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, foi deduzida sem a
necessária delimitação dos pontos do acórdão recorrido em que se verificariam
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância de seu
exame para o desfecho da controvérsia, atraindo o óbice da
.
Súmula n. 284/STF
2. É inviável, em sede de recurso especial, o exame de suposta ofensa a
dispositivos constitucionais, como o
o,
e incisos LXXVIII e LXIX, da
art. 5 caput
Constituição Federal. No caso, houve pedido expresso de reconhecimento de
violação constitucional, não se tratando de mero reforço argumentativo.
3. A pretensão de infirmar o afastamento da inércia do exequente e,
consequentemente, da prescrição intercorrente, em face dos fundamentos
fático-probatórios adotados pela Corte de origem, demandaria reexame vedado
pela
.
Súmula n. 7/STJ
4. O acórdão recorrido assentou fundamento autônomo suficiente para a
reforma da sentença, reconhecimento de nulidade por ausência de prestação
jurisdicional, não impugnado de modo específico e integral, mas apenas citado no
apelo especial incidindo a
.
Súmula n. 283/STF
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.194.888/CE
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:16
Código de Controle do Documento: 13c29a71-f430-4354-bfb8-b8a703c9f2c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.077.951 / RS
Número Registro: 2025/0397512-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50287296620238210039
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA PALMIRA PARADEDA PAIANO
ADVOGADA
: MARIANA DA ROSA ESPINDOLA - RS117631
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS : MARINA GOMES DE SOUZA - RS085483
MATEUS SZCZEPANSKI SANTANA MERLO - RS117903
ANTONIO JOAO PEREIRA SANTIN - RS58001
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRA PALMIRA PARADEDA PAIANO
ADVOGADA
: MARIANA DA ROSA ESPINDOLA - RS117631
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
ADVOGADOS : MARINA GOMES DE SOUZA - RS085483
MATEUS SZCZEPANSKI SANTANA MERLO - RS117903
Documento eletrônico VDA56935878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 57a243b7-6de6-4e24-aeff-eaf1bca8834b

ANTONIO JOAO PEREIRA SANTIN - RS58001
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:56
Código de Controle do Documento: 57a243b7-6de6-4e24-aeff-eaf1bca8834b